Tribunal: TJSP
Processo: 1009887-67.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Regular recolhimento das custas do preparo.

APELAÇÃO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, II e IV, do CPC – Conhecimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade da produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO – Instituições financeiras que não se submetem

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Regular recolhimento das custas do preparo.

APELAÇÃO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, II e IV, do CPC – Conhecimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade da produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO – Instituições financeiras que não se submetem à Lei de Usura e suas limitações – Possibilidade de aplicação de juros flutuantes ao longo da relação, acima de 12% ao ano, desde que presente pactuação nesse sentido e informadas das taxas ao consumidor – Capitalização mensal de juros – Cabimento, presente previsão contratual – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009887-67.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMIRA
COELHO
BARAKAT,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
a ele negaram provimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-67.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto 24.646 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1009887-67.2019 – SÃO PAULO (Nossa Senhora do Ó).
Apelante: Samira Coelho Barakat.
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Juiz: Mário Massanori Fujita.
Voto 24.646
JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento Regular
recolhimento das custas do preparo.
APELAÇÃO Presença dos pressupostos do artigo
1.010, II e IV, do CPC Conhecimento.
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Desnecessidade da produção doutras provas

Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

REVISIONAL
CARTÃO DE CRÉDITO

Instituições financeiras que não se submetem à Lei
de Usura e suas limitações
Possibilidade de
aplicação de juros flutuantes ao longo da relação,
acima de 12% ao ano, desde que presente pactuação
nesse sentido e informadas das taxas ao consumidor
Capitalização mensal de juros
Cabimento,
presente previsão contratual Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-67.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto 24.646 - (fr)
3
1. A sentença de fls. 186/189, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato bancário (cartão de crédito), movida
pela apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor atualizado
da causa.

Diz-se que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido, em
face da situação de dificuldades financeiras. Ocorreu cerceamento de defesa,
porque o julgamento antecipado impediu produção de prova pericial. Os juros
devem ser limitados, além do que é descabida sua exigência de forma
capitalizada (fls. 192/215).
Veio resposta
com preliminar de não conhecimento (fls.
220/230). Nesta sede, o pedido de justiça gratuita foi indeferido (fls.
236/237), sobrevindo recolhimento do preparo (fls. 240/243).

É o relatório.

2. Como acima anotado, a questão a envolver o pedido de justiça
gratuita está superada, com recolhimento do que devido.
Desacolhe-se a preliminar constante das contrarrazões. No caso,
há de se considerar que, nos limites da impugnação apresentada, o recurso
atende, suficientemente, o que previsto no artigo 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil.
Não se cerceou defesa dispensável prova pericial contábil,
testemunhal ou de qualquer outra natureza, para correto desate do litígio. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-67.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto 24.646 - (fr)
4
fatos, quais documentalmente postos, denotam da falta de proveito de
produção doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o artigo 370
do CPC. Lembre-se de que a prova se destina ao Juiz, não às partes. A
questão se tornou, dessa forma e diante da evidência documental, exclusiva
de direito, a impor decisão correlata, sem mais demora basta apenas análise
do contrato celebrado.
Recurso infundado. Cabe dizer, de início, que “O princípio da
pacta sunt servanda não mais é tratado como uma verdade absoluta, logo,
possível a intervenção judicial para restabelecer a harmonia do contrato”
(38a Câmara de Direito Privado, Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista,
relator Souza Lopes, j. 10.03.10).

Tal princípio não impede intervenção e controle judicial em
favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação de encargos
em desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda tenham estes
sido contratados e aceitos, se abusivos, não poderão incidir.

Aqui, discute-se contrato de cartão de crédito, regido pelas
cláusulas gerais de fls. 28/34.

Pacificamente, a jurisprudência tem se manifestado quanto da
legalidade de juros acima de 12% ao ano desde que expressamente prevista
da taxa , tendo em vista que os bancos (e operadoras de cartão de crédito)
são instituições financeiras e, como tal, não se submetem à Lei de Usura e,
consequentemente, às suas limitações (súmulas 283 e 382 do STJ, 596 do
STF e súmula vinculante 07 deste).

Assim, os juros remuneratórios podem ser fixados acima daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-67.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto 24.646 - (fr)
5
patamar, observada da taxa média de mercado (súmula 296 do STJ).

No caso, embora as cláusulas gerais não prevejam das taxas de
juros, as faturas as indicam (vide fls. 35/71), o que permite que o consumidor,
diante disso, opte pelo financiamento ou não do débito, bem como, caso com
aquela não concorde, pelo encerramento da relação. E essa conduta do Banco
nada tem de ilegal afinal, considerando-se que o contrato de cartão de
crédito é de longo prazo, a fixação duma única taxa para um período
indeterminado poderia ocasionar prejuízos tanto ao consumidor como àquele,
em razão das vicissitudes do mercado.

Nesse sentido, vejam-se considerações tecidas pelo desembargador Antônio Ribeiro, no julgamento da apelação no
9062173-34.2005, ressaltando a importância do conhecimento da taxa de
juros pelo consumidor em hipótese análoga a presente (cheque especial),
mutatis mutandis:
“Em contratação como a dos autos [cheque especial], a taxa de
juros pode ser variável, e normalmente o cliente a conhece
previamente, por meio dos extratos e outras formas de
comunicação, e a ela adere, concordando com a taxa praticada
pela instituição financeira, para o período seguinte. Se optou em
não pagar a dívida ou não tinha condições por circunstâncias
específicas, aceita a taxa informada e não cabe reconhecer
desconhecimento ou fixação unilateral e abusiva.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-67.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto 24.646 - (fr)
6
Com isso, não se pode reconhecer como abusiva ou ilegal a taxa
de juros remuneratórios praticada, ainda que com variação
mensal, como é normal nesse tipo de contratação (cheque
especial), vez que o cliente sabe antecipadamente qual a taxa
a ser cobrada no mês seguinte e se assim mesmo opta por
ficar no negativo, utilizando o crédito aberto, está aderindo
(concordando) com a pactuação...” (g.n.).

No mesmo sentido mutatis mutandis:
Revisional. Contratos de abertura de crédito em conta
corrente, mútuos e cartões de crédito. Nulidade da sentença
inocorrente. Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Juros remuneratórios. Cartão de crédito.
Faturas que indicam com clareza os percentuais
incidentes no caso de opção pelo pagamento mínimo ou
inferior ao valor total devido. (...) Capitalização. Contrato
de abertura de crédito em conta corrente e cartão de crédito.
Cláusulas gerais que não vieram para os autos. Ainda que
firmados após a edição da Medida Provisória 1963-17, é
necessária a comprovação de contratação expressa da
cobrança de juros capitalizados. Laudo pericial que atesta a
prática. Exclusão determinada. (...) Recurso parcialmente
provido (Apelação 0035060-77.2008 São José do Rio Preto
Relator: Araldo Telles Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 14/5/2013 Data de
registro: 14/5/2013) (negrejei).

Assim, e atento às taxas cobradas, que se mostram dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-67.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto 24.646 - (fr)
7
média de mercado, nada há a ser alterado nesse particular.

Mantém-se incidência de capitalização mensal de juros. A
jurisprudência é pacífica no tocante à sua possibilidade, desde que
expressamente pactuada e restrita a contratos firmados posteriormente à
edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob no
2.170-36/2001. A respeito:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO INFRINGENTE.
ACOLHIMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITAÇÃO DA TAXA
DE JUROS. SÚMULA 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DOS JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
AFASTAMENTO EM FACE DA COBRANÇA DE
DEMAIS ENCARGOS DA MORA. (...) 2. A jurisprudência
desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos
bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros
remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a
exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade
econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso
concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado.
3. A capitalização mensal de juros somente é permitida
em contratos bancários celebrados posteriormente à
edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, e desde que
devidamente pactuada. (...) 5. Embargos de declaração
acolhidos, com efeito infringente, para reformar o acórdão
recorrido, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao
recurso especial EDcl no AgRg no Ag 704724 / MS
Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-67.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto 24.646 - (fr)
8
Quarta Turma Data do Julgamento: 20/11/2012 Data da
Publicação/Fonte: DJe 04/12/2012) (negrejei).

No particular, note-se que houve previsão expressa nesse sentido
vide fl. 28, item e) Encargos de Financiamento. Assim, a capitalização em
periodicidade inferior a anual deve ser mantida.
A sentença se mantém, assim, como proferida. E, na forma do
artigo 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para 13% sobre o valor
atualizado da causa.

3. Pelo exposto, conhece-se e desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso